Tribunal: TJSP
Processo: 1005585-77.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA A PARTIR DOS 60 ANOS DA AUTORA - MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES - INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 9.656/98, O ESTATUTO DO IDOSO, O CDC E A RESOLUÇÃO No 6/1998, DO CONSU - JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ, SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TESE 952) – TESE QUE SE APLICA AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98 OU

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA A PARTIR DOS 60 ANOS DA AUTORA - MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES - INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 9.656/98, O ESTATUTO DO IDOSO, O CDC E A RESOLUÇÃO No 6/1998, DO CONSU - JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ, SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TESE 952) – TESE QUE SE APLICA AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98 OU ADAPTADOS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO À DIFERENÇA DE VALORES – PRAZO TRIENAL DE ACORDO COM A TESE NO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS (RESP N.o 1.360.969/RS E 1.361.182/RS) – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3o, IV, DO CC – MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES OCORRIDAS NOS ANOS DE 2014, 2015, 2016 e 2017 – AÇÃO AJUIZADA EM 2017 - PRETENSÃO RELATIVA ÀS DIFERENÇAS ATINENTES AOS PAGAMENTOS FEITOS EM 2014 FOI FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO - REAJUSTE FUNDADO EM UNIDADE DE SERVIÇO "US" - DIFÍCIL COMPREENSÃO TANTO DA REDAÇÃO DA CLÁUSULA DE REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO, QUANTO DO RESPECTIVO CÁLCULO – FALTA DE DIVULGAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE COMPÕEM A FÓRMULA MATEMÁTICA IMPEDE A VERIFICAÇÃO DA CORREÇÃO DOS REAJUSTES - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 51, INCISOS IV E X, DO CDC - PRECEDENTE - PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO PORCENTUAL DE REAJUSTE DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (RECURSO REPETITIVO 1.568.244-RJ) – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.